Tribunal: TJBA
Processo: 0500154-28.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500154-28.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MATEUS SILVA SANTOS BISPO Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES). CONCURSO FORMAL. CONFISSÃO PARCIAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por MATEUS SILVA SANTOS BISPO, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal) às penas definitivas de 06 anos e 08 meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e 50 dias-multa. O crime consistiu na subtração, mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo e em concurso com outro agente, de dois aparelhos celulares e uma motocicleta, praticado em 08 de fevereiro de 2020, em Camaçari/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) se há suficiência de provas para sustentar a condenação; (ii) se está caracterizada a majorante do concurso de agentes; (iii) se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea extrajudicial; e (iv) se a atenuante pode reduzir a pena aquém do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade e autoria delitivas estão cabalmente comprovadas pelos depoimentos consistentes e harmônicos das três vítimas, corroborados pela prova testemunhal da policial militar que participou da diligência de prisão e pelos elementos materiais (apreensão dos bens na posse do apelante e do simulacro de arma). A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova. 4. O concurso de agentes está devidamente caracterizado pela atuação conjunta e coordenada de dois indivíduos em manifesta comunhão de desígnios, com clara divisão de tarefas, maior poder intimidativo e facilitação da execução delitiva, conforme relatos uníssonos das vítimas. 5. A atenuante da confissão espontânea extrajudicial deve ser reconhecida, pois o apelante admitiu a prática delitiva perante a autoridade policial, detalhando sua participação, o que evidencia colaboração com a Justiça e reflete positivamente em sua personalidade, independentemente de ratificação em juízo ou de ter sido utilizada para fundamentar a condenação. 6. A aplicação da atenuante não produz efeitos práticos na reprimenda, pois não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e entendimento do STF em sede de Repercussão Geral (Tema 158). IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), sem efeitos práticos na pena final, mantida a condenação nos demais termos. Tese: "1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória quando apresenta consistência interna e é corroborada por outros elementos de prova. 2. O concurso de agentes no crime de roubo se caracteriza pela atuação conjunta e coordenada dos agentes em comunhão de desígnios, independentemente de prova específica do prévio ajuste. 3. A confissão extrajudicial, ainda que não ratificada em juízo ou não utilizada para fundamentar a condenação, deve ser reconhecida como atenuante quando evidencia admissão da autoria pelo acusado. 4. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 65, III, 'd', 70, 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, arts. 155, 804; Súmula 231 do STJ. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, AgRg no REsp 2.112.014/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.06.2025; STF, RE 597270, Tema 158 (Repercussão Geral). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500154-28.2020.8.05.0039, em que figuram como Apelante MATEUS SILVA SANTOS BISPO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), nos termos do voto do Relator.